Tribunal: STF
Processo: HC 202206
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Ney Gonçalves de Mendonça Júnior, em favor de Kelly Cristina da Silva Alves, contra decisão proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do RHC 142.170/PA.
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 171, § 4.º (estelionato contra idoso), e 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada.
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao STJ. Na ocasião, o pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 
    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta dos delitos e ante a possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a contumácia na prática dos estelionatos contra idosos.
    Cito, a propósito, trechos da decisão impugnada:
    “O Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva da Recorrente, manifestou-se nos seguintes termos (fls. 98-107; sem grifos no original):
    ‘"No presente caso, compartilho parcialmente com o entendimento manifestado pelo membro do Ministério Público, vez que se verificada a necessidade de decretar a custódia da maior parte dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria em relação à parte dos requeridos referente ao crime de estelionato que, conforme informa os autos, teria sido cometido de forma contumaz e através de associação criminosa.
    […]
    Com relação ao periculum libertatis, conforme constam dos autos, é importante ressaltar, que parte dos representados apresentam contumácia na prática do crime de estelionato, atuando em associação criminosa, cujas vítimas seriam pessoas idosas, as quais, em tese, seriam mais vulneráveis para serem ludibriada, nos mesmos moldes da situação em apreço.
    Em análise dos documentos anexados à representação, tem-se que os requeridos ocasionaram um prejuízo financeiro relevante à vítima José Ermano Cardoso Monteiro, idoso de 69 (sessenta e nove) anos de idade, o qual amargou um prejuízo financeiro na ordem de R$ 2.951,24 (dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos).
    O processo investigativo implementado pela Polícia chegou a conclusão que a representada KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES teria sido a pessoa que contatou por telefone a vítima José Ermano, fazendo-se passar por gerente do Banco do Brasil e convencendo o idoso a lhe fornecer suas informações bancárias sigilosas, tais como sua senha pessoal e outras informações, que possibilitaram a concretização das operações bancárias fraudulentas.
    [...]
    Não obstante, apenas de posse dos dados bancários e senha pessoal, a associação criminosa logrou êxito em se beneficiar financeiramente às custas da vítima, na medida em que foram realizadas várias operações bancárias e compras on line de cunho fraudulento, as quais se encontram devidamente comprovadas documentalmente através de extrato de conta bancária da vítima.
    Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial, secundado pelo
    parecer do Ministério Público, tem por objetivo resguardar a ordem pública e
    econômica, contra os requeridos que se valem dos mais variados artifícios ardis
    para a consecução de seus atos, ludibriando vítimas, geralmente idosos,
    enganando-as, para fornecimento de suas informações bancárias e entrega de
    cartões magnéticos, no afã de se locupletarem financeiramente.
    [...]
    Conforme informam os autos, os representados, constituem associação criminosa especializada em crimes de estelionato, sendo que parte dos representados já respondem por numerosos processos criminais tanto nos moldes do crime ora em apuração como em outros. Tais questões induzem para o elevado grau de periculosidade de parte dos representados, uma vez que os mesmos usam como meio de vida a atuação delitiva, fazendo-se necessário resguardar o interesse publico em questão."
    Na hipótese, ao menos em um juízo de cognição sumária, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a necessidade da prisão preventiva da Recorrente para a garantia da ordem pública, uma vez que foi destacada a gravidade concreta do crime, bem como ressaltado o risco de reiteração delitiva, na medida em que há indícios de que a Acusada integra uma associação criminosa contumaz na prática do mesmo delito.
    Outrossim, prima facie, não se constata o alegado acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de origem. Assim como no decreto prisional, no acórdão combatido foi evidenciada a gravidade do delito e realçado o fato de os Investigados supostamente serem recorrentes no cometimento da mesma conduta delituosa.
    De outra parte, observa-se que a Corte local afastou a afirmação de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da custódia cautelar por meio de fundamentação que, em uma análise preliminar, não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois foi consignado que "[a]pesar do fato que deu origem à investigação ter ocorrido em 09/07/2019, os acusados praticaram outros delitos com o mesmo 'modus operandi', o que demonstra a imprescindibilidade da prisão, uma vez que em liberdade, poderão delinquir" (fl. 182; sem grifos no original)”. (eDOC 14)
    Quanto à alegação de excesso de prazo, é certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 
    Nesse sentido, verifico que a hipótese dos autos caracteriza feito de complexidade destacada, com inúmeros corréus e atos de investigação que demandaram um alargamento do transcurso normal do processo, o que justifica o lapso até o momento. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente